Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746889-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CLAUDIA FERREIRA SOARES IMPETRANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA LUSTOSA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ANA CLAUDIA FERREIRA SOARES, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que manteve o decreto prisional do paciente, negando-lhe, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade (ID 65790640). Compulsando os presentes autos, verifica-se que a impetrante, embora sustente, dentre outros, a ilegalidade da decisão proferida nos autos de n. 0702640-05.2024.8.07.0007, que decretou a prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que foi fundamentada, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, bem como que estão ausentes os requisitos da custódia cautelar, não instruiu o feito com a cópia da referida decisão. Ademais, em consulta ao sistema PJe de 1a instância, não foi possível o acesso ao referido processo por esta magistrada. Posto isso, a fim de viabilizar a análise do pedido liminar, intime-se a impetrante para que instrua o feito com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, proferida nos autos do processo n. 0702640-05.2024.8.07.0007. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora